Tribunal: STF
Processo: Ext 629
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
E  M  E  N  T A  -  I.  Extradição:  a  concordancia do
extraditando,  no  sistema  brasileiro  de  extradição  passiva,  não
dispensa a verificação da legalidade do pedido.
              II.  Prescrição: C. Pen.  alemao: crime punido com pena
maxima  inferior a  dez  anos: prescrição  decenal,  interrompida, no
caso, pelas ordens da prisão que motivam o pedido de extradição.